Tribunal: TJDFT
Processo: 0709355-30.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709355-30.2024.8.07.0018 RECORRENTE: RAQUEL CAVALCANTI MACHADO RECORRIDOS: LUCAS NASCENTES PEREIRA, ROBERTA KELLY MELO GARCIA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. NULIDADE DE ARREMATAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade da arrematação do imóvel em hasta pública no âmbito de execução decorrente de condenação por ato de improbidade administrativa. Alegação de que o imóvel seria bem de família, impenhorável, e de que sua locação gera renda revertida à subsistência da família. Invocação da Lei no 8.009/90, da Súmula 486 do STJ e da alteração da LIA pela Lei no 14.230/21. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível rediscutir a impenhorabilidade do imóvel, diante de decisão transitada em julgado no processo de execução; e (ii) saber se a Apelante comprovou os requisitos legais para o reconhecimento do imóvel como bem de família impenhorável. III. Razões de decidir A questão da impenhorabilidade do imóvel foi decidida no processo de execução, com indeferimento da impugnação e ausência de recurso pela parte, configurando preclusão consumativa. Matérias de ordem pública, como a impenhorabilidade do bem de família, submetem-se à preclusão quando decididas e não recorridas, conforme precedentes do STJ e deste Tribunal. A arrematação judicial foi regularmente formalizada, com expedição da carta de arrematação, imissão na posse dos arrematantes e registro da transferência, consolidando-se como ato perfeito e irretratável. Ainda que superada a preclusão, a Apelante não comprovou os requisitos legais da Lei no 8.009/90 para a impenhorabilidade do imóvel, pois há indícios de outros bens e ausência de prova de que a renda do aluguel se destina exclusivamente à sua subsistência. A condenação por ato de improbidade previsto no art. 10 da LIA, sem enriquecimento ilícito, não altera a conclusão, pois a discussão central reside na preclusão da matéria e na insuficiência de provas para o reconhecimento da impenhorabilidade. Não se verifica vício que comprometa a validade da arrematação, sendo vedada a anulação de ato jurídico perfeito em prejuízo da boa-fé dos arrematantes e da segurança jurídica. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida. Tese de julgamento: “1. É incabível rediscutir a impenhorabilidade do bem de família quando a matéria já foi decidida e preclusa no processo de execução. 2. A arrematação judicial, aperfeiçoada com a assinatura do auto, imissão na posse e registro, é ato irretratável, salvo vício não precluso ou comprovado. 3. A ausência de comprovação dos requisitos legais impede o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel.” O recorrente afirma violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 16, parágrafo único, da Lei 14.230/2021, ao argumento de que o imóvel objeto da constrição judicial possui natureza de bem de família, não sendo fruto de vantagem patrimonial indevida, o que impede a decretação de indisponibilidade do bem; b) artigo 903, § 1o, do Código de Processo Civil, asseverando que, mesmo após a arrematação e emissão na posse, seria possível a invalidação do ato, por vício material da arrematação; e c) artigo 1o da Lei 8.009/1990, e ao enunciado 486 da Súmula do STJ, sob a alegação de que o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar seria impenhorável, ainda que alugado, desde que a renda obtida seja destinada à subsistência ou moradia da família. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo porque a parte recorrente se encontra litigando sob o pálio da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 16, parágrafo único, da Lei 14.230/2021, e 1o da Lei 8.009/1990, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “Ocorre que a Apelante não comprovou de forma cabal que o imóvel penhorado é o único de sua propriedade. Pelo contrário, foi constatada a existência de outro imóvel em seu nome. Além disso, a alegação de que a renda do aluguel (R$ 1.400,00) era para sua subsistência foi considerada inconsistente pelo Juízo a quo, que não observou tais rendimentos nos extratos bancários da executada e notou que ela também informou renda como motorista de Uber (aproximadamente R$ 2.500,00). Assim, os gastos apresentados não demonstram a exclusividade e a essencialidade da renda do aluguel para sua subsistência em face de outros rendimentos e patrimônio. Portanto,(...) a base fática para sua incidência não foi comprovada ou foi contraditada nos autos, e a matéria já foi objeto de análise e preclusão” (ID 75389698). Nesse passo, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado na suposta ofensa ao artigo 903, § 1o, do CPC, pois o órgão julgador assim decidiu: “No caso dos autos, a arrematação foi realizada, a carta de arrematação expedida em 16/05/2024 (ID 71301018 - Pág. 3) e a imissão na posse foi devidamente cumprida em 28/06/2024 (ID 71301039 - Pág. 3). Ademais, houve o pagamento integral do lance, a transferência dos valores ao Ministério Público, o recolhimento dos tributos pelos arrematantes e o registro da transferência da titularidade (ID 71301042 - Pág. 3). A consumação desses atos reforça o caráter irreversível da arrematação, visando proteger a boa-fé dos arrematantes e a segurança das relações jurídicas derivadas de atos judiciais. Não há nos autos elementos que configurem vício material da arrematação que não tenha sido objeto de análise e decisão anterior” (ID 75389698). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na indigitada contrariedade ao enunciado 486 da Súmula do STJ, pois “consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o conceito de tratado ou lei federal, inserto na alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de tribunais” (AgInt no REsp n. 2.128.906/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027